Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-74.2023.8.11.0019
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000625-74.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (RECORRENTE), CAROLINE DE SOUZA JACOB - CPF: 054.605.931-74 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000625-74.2023.8.11.0019

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Andreia Rodrigues de Carvalho

Recorrido(s):

Município de Novo Horizonte do Norte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL PARA O EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Recorrente, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No caso em análise não há como acolher o pedido de equiparação salarial pretendido pela autora, vez que esta exerce o cargo de Assessora Jurídica, com remuneração de R$ 4.193,30, enquanto o cargo que pretende equiparação se trata de escritório de advocacia contratado pelo Município, por meio de contrato administrativo, para os serviços de assessoria e consultoria jurídica, com remuneração de R$ 9.000,00, em que pese exerçam a mesma função - assessoramento jurídico - se tratam de regimes jurídicos diferentes, o que resulta na diferença salarial.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A parte autora é servidora público municipal, sob regime jurídico próprio. Enquanto que a pessoa jurídica que pretende utilizar como parâmetro mantém relação de contrato administrativo junto ao reclamado. Desse modo, se tratam de vínculos jurídicos distintos sem qualquer possibilidade de comparação para o fim de equiparação salarial. Ademais, o aumento salarial de servidor público demandaria lei específica sobre o tema, o quê inexiste no caso presente, sendo vedado ao Poder Judiciário fazê-lo, na forma da Súmula Vinculante 37. Noutro canto, não há que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários
”.

4. Ademais, já é consolidado o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, ao argumento da isonomia, aumentar ou estabelecer novos critérios de vencimentos, tais como a equiparação dos servidores, uma vez que não possui função legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 37.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024